Tribunal: TJSP
Processo: 2260213-17.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado, extorsão qualificada e organização criminosa. Pleito de reconhecimento da nulidade probatória por quebra da cadeia de custódia. Vícios não verificados, nos limites pertinentes ao "writ". Pleito de revogação da prisão preventiva por excesso de prazo. Inexistência de desídia na condução do processo. Custódia legítima. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. A

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado, extorsão qualificada e organização criminosa. Pleito de reconhecimento da nulidade probatória por quebra da cadeia de custódia. Vícios não verificados, nos limites pertinentes ao "writ". Pleito de revogação da prisão preventiva por excesso de prazo. Inexistência de desídia na condução do processo. Custódia legítima. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. A impetração do presente Habeas Corpus busca a declaração de nulidade de provas supostamente obtidas em inobservância aos procedimentos legais, resultando em quebra da cadeia de custódia. Subsidiariamente, pugna, também, pela revogação da custódia preventiva do paciente por excesso de prazo para formação da culpa.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em analisar se: (i) houve procedimento irregular configurando quebra da cadeia de custódia (ii) havendo possibilidade de se ultimar a instrução, esta foi prolongada de forma desarrazoada.

III. Razões de decidir

3. Quebra da cadeia de custódia não verificada, nos limites do "writ", necessitando a análise do conjunto probatório e questões pertinentes ao mérito, que demandam a produção de provas.

4. Inexistência de comprovação de descaso na condução do processo, que não pode ser definido apenas pelo transcurso de determinado tempo de tramitação da ação penal.

5. Necessidade de que o atraso decorra de desídia do Poder Público, circunstância não verificada.

6. Processo complexo, envolvendo múltiplos réus supostamente integrantes de organização criminosa e diversos delitos.

IV. Dispositivo

7. Ordem denegada.